Tribunal: TJDFT
Processo: 0749957-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. MORA DO DEVEDOR. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA.
1 - Nos termos do que dispõe o artigo 4o do Decreto-Lei no 911/1969, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução é faculdade do credor, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se encontrar na posse do devedor.
2 - Diante da inexistência de discussão acerca da mora do devedor e da documentação carreada ao Feito originário, o Juiz deve analisar o pedido de busca e apreensão do bem objeto de contenda, até mesmo porque, à luz da legislação de regência, não se faz necessária a prévia comprovação de que o veículo esteja na posse do Réu para que se defira a ordem de busca e apreensão.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.